Tribunal: TJES
Processo: 5035851-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035851-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
RECORRIDO: ADEJAIME FERNANDES DIAS JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035851-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FERNANDO ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA;

RECORRIDO: ADEJAIME FERNANDES DIAS JUNIOR (autor);

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIDO QUE COMPARECEU À AUDIÊNCIA MAS NÃO CONTESTOU OS FATOS. APLICAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por Adejaime Teixeira dos Reis Junior em face de Fernando Alexandre Augusto Ferreira, decorrente de acidente de trânsito entre as motocicletas conduzidas pelas partes. O requerente alega que sofreu diversos prejuízos materiais e despesas médicas em razão do acidente, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de tais valores.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

Condenar o requerido, Fernando Alexandre Augusto Ferreira, ao pagamento da quantia de R$ 5.384,18 (cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Irresignado, FERNANDO ALEXANDRE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não apresentou defesa em razão de não lhe ter sido ofertada a palavra durante audiência de instrução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência procedência de seus pedidos.

Com relação à preliminar de nulidade de sentença, entendo que deva ser rechaçada. Embora não conste expressamente que o Requerido ficou em silêncio durante AIJ, resta claro que quando instado a manifestar-se em réplica igualmente não ofereceu resposta, tampouco requereu a nomeação de defensor dativo.

Entendo, portanto, que não há que se cogitar a nulidade da sentença, tendo sido corretamente aplicada a revelia.

No mérito, embora seja possível por vezes julgar a fato de um Réu revel, não é o caso destes autos, como bem salientou o Juízo de Origem:

Porém, no presente caso o autor apresentou elementos probatórios, como boletim de ocorrência, o histórico dos fatos, imagens de sua moto danificada, assim como lesões em seu corpo, além de orçamentos dos danos sofridos, que corroboram os prejuízos alegados. Assim sendo, observa-se que, diante da ausência de contestação e da revelia decretada, as alegações do autor devem ser reputadas como verdadeiras.

Foram juntados aos autos três orçamentos para reparação da motocicleta do autor, sendo considerado por este Juízo o de menor valor, no montante de R$5.083,00. Além disso, o autor comprovou despesas com medicamentos prescritos, que totalizam R$ 301,18 (R$ 128,80 + R$ 86,19 + R$ 86,19), conforme receituários médicos anexados.

Considerando o exposto e a comprovação dos gastos efetuados pelo requerente em razão do acidente, reconheço a procedência do pedido autoral.

Sem mais delongas, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)